Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703797-31.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI - ME, KARLA GRAZIELLE BARROS RODRIGUES POVOA APELADO: KARLA GRAZIELLE BARROS RODRIGUES POVOA, CENTRO DE ENSINO GLOBAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Em 12/11/2021, as partes comunicam que firmaram acordo, requerendo sua homologação, nos termos do petitório de ID 30663819, para que surta todos os efeitos legais. A autora, inclusive, apresenta comprovante de quitação da avença (ID 30674188). A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu da apelação cível interposta pela autora e negou-lhe provimento, ao passo que conheceu e deu provimento ao recurso adesivo interposto pela empresa ré, cujo acórdão consta ao ID 30471374, publicado em 10/11/2021. Ocorre que, ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 29053169 e 29053910), salientando-se que a assinatura dos patronos da autora se deu de forma eletrônica quando da juntada do termo de acordo nos autos, bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora